Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-93.2020.8.11.0088
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000759-93.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINALIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 002.459.891-70 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000759-93.2020.8.11.0088

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã

Recorrente(s):
Edinalia Maria Alves de Oliveira

Recorrido(s):
Município de Aripuanã

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATIVIDADE INSALUBRE COM COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – TERMO INICIAL DO ADICIONAL – DATA DO LAUDO – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL FIXADO EM LEI MUNICIPAL – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória de atividade insalubre com cobrança de parcelas retroativas de adicional de insalubridade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Relata a recorrente que exerce a função de agente comunitária de saúde desde 2011, porém o Município recorrido somente implantou o adicional de insalubridade em seu favor em fevereiro de 2019, conforme Portaria nº 10.630/2019, sendo que o percentual do adicional de insalubridade restou fixado em 20% (grau médio) sobre o salário mínimo vigente, nos termos do art. 38, da Lei Municipal n° 96/2014.

3.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento retroativo da verba em questão desde a assunção do cargo, bem como a majoração de seu percentual, pretendendo o pagamento de adicional de 40% retroativo a julho de 2015 (em razão da necessidade de observância do prazo prescricional) e de 20%, a contar de fevereiro/2019, quando o Município implantou o adicional, porém em percentual inferior ao que a reclamante entende devido.

4.

Ressalta-se que, em face do princípio da tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência interna do Poder Executivo, deve ocorrer somente quando demonstrada a ilegalidade do ato,

não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da atuação estatal, balizas que nortearão a cognição do presente feito.

5.

A

Lei Municipal nº 96/2014
prevê, em seu art. 38, que o adicional de insalubridade será pago aos servidores que exercem suas funções em situação insalubre, consistindo em
um percentual calculado sobre o salário mínimo vigente nacional, de acordo com o grau de insalubridade, sendo de 40% para o grau máximo, 20% para o grau médio e 10% para o grau mínimo.

6.

Regulamentando a questão específica dos
Agentes Comunitários de Saúde, após a realização dos estudos pertinentes e a confecção de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a Portaria nº 10.630/2019 concluiu que a atividade caracteriza-se como função insalubre, enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal, garante o percentual de 20%, tal como assim vem recebendo a recorrente.

7.

Considerando que cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade, não vislumbro substrato à alteração, pela via judicial, do enquadramento (grau) reconhecido em âmbito administrativo, sobretudo quando a demandante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de ilidir a presunção de legitimidade e veracidade que naturalmente acompanha o ato administrativo objeto de questionamento, qual seja, a portaria que concedeu o mencionado adicional em favor da servidora.

8.

Em relação ao marco inicial, considerando o pleito de retroação à data de ingresso no cargo, tem-se que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido apontado na sentença, qual seja, indicando que o adicional de insalubridade somente é devido a contar da data do laudo em que um perito efetivamente reconhece o exercício das atividades em condições ambientais desfavoráveis, independentemente da perícia ser realizada administrativamente (como no caso do PPP) ou após interpelação judicial.

9.

O C. STJ possui essa orientação sedimentada, no
sentido de que
"'o pagamento de
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel.
Min
. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o
termo
a quo do
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade é da data do
laudo
em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (
EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

10.

Ressalto que esta Turma Recursal, nas oportunidades em que instada a analisar a situação dos agentes comunitários de saúde do Município de Aripuanã, segue idêntica linha, senão vejamos os precedentes: N.U.
10009131420208110088, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 01/09/2022; N.U. 10006126720208110088, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 18/08/2022.

11.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022